Tribunal: TCU
Processo: 039.500/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Claudia Marisa de Aquino Alarcao contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Cláudia Marisa de Aquino Alarcão contra o Acórdão 8617/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, conferindo ao subitem 9.3 do Acórdão 8617/2020-TCU-Primeira Câmara a seguinte redação: "9.3. determinar à Câmara dos Deputados que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta decisão: 9.3.1. exclua dos proventos da ex-servidora Cláudia Marisa de Aquino Alarcão o pagamento irregular relativo à parcela opção; e 9.3.2. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes ilegais incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas dados pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ;" 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e à Câmara dos Deputados.